Tribunal: TJDFT
Processo: 0701658-33.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIA. PAGAMENTO PARCELADO. SUSPENSÃO UNILATERAL DO PAGAMENTO POR SUPOSTO DEFEITO NO PRODUTO. INADIMPLÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 2.148,22, decorrente de compra de mercadorias (joia e semijoia) vendidas pela parte autora/recorrida. Em suas razões recursais, a ré/recorrente sustenta que não promoveu o pagamento porque não conseguiu usar a mercadoria (corrente) que arrebentava constantemente e que não há documento formal, como nota fiscal, em nome da ré/recorrente apto a comprovar a dívida. Pugna pela improcedência do pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, que defiro com base nos contracheques de ID 77897070 a 77897072). Contrarrazões apresentadas (ID 77897075).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a existência de dívida em nome da ré/recorrente.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. As alegações recursais não merecem prosperar. Se o produto adquirido pela ré/recorrente apresentou algum defeito de qualidade, cabia a ela proceder na forma estabelecida no art. 19 do CDC, não sendo legítima a suspensão unilateral do pagamento.
6. Além disso, é incontroverso que o negócio jurídico existiu entre as partes, tanto que a própria ré/recorrente afirmou que deixou de pagar os boletos, após apresentação de suposto defeito no produto.
7. Diante da inadimplência da parte ré/recorrente, impõe-se a manutenção da sentença.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.